Tribunal: TJDFT
Processo: 0724787-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0724787-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JOAO CAROLINO FILHO AGRAVADO: JOSE EDUARDO REZEK AJUB D E C I S Ã O Execução de Título Extrajudicial – Embargos à Execução – Efeito Suspensivo – Garantia – Necessidade – Requisitos para Concessão da Tutela de Urgência - Ausentes – Indeferimento Trata-se de pedido de reconsideração de Decisão por meio da qual indeferi a concessão de efeito suspensivo ao recurso, por ausência de urgência. Mantenho minha decisão. Anoto que, além da urgência, o pedido de concessão de efeito legal ainda padece de um requisito: a garantia do juízo. O artigo 919, do Código de Processo Civil, estabelece a excepcionalidade da atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, o qual somente será cabível quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória “desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”. Verifica-se nos autos originários a inexistência de garantia por penhora, depósito ou caução, os quais desautorizam a concessão de efeito suspensivo. No mesmo sentido: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA. APRESENTAÇÃO NECESSÁRIA. ARTIGO 919, §1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. -Os embargos à execução, como regra, não são dotados de efeito suspensivo. Contudo, a lei processual prevê a possibilidade de sobrestamento do processo forçado quando requerido pelo embargante, se verificados dois requisitos: I. a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução e; II. os pressupostos para a concessão da tutela provisória. 3. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo embargante. 2. - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO." (Acórdão 1337524, 07516351220208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2021, publicado no DJE: 13/5/2021.) Reconheço a existência de precedentes nos quais a garantia foi dispensada, para a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução. Trata-se, na verdade, de casos excepcionais. No caso concreto, o recorrente alega ser fiador e, ainda, estar prescrita a dívida executada. Não vislumbro tratar-se de matérias que fogem à regra legal. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido reconsideração e mantenho a decisão anteriormente prolatada. Aguarde-se o julgamento colegiado do Agravo de Instrumento e do Agravo Interno. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator